Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017094-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA..
AGRAVADO: VILMAR RIEDIGER.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO À RESPEITO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000928.51.2003.811.0005, Códigos 17472 e 11590446, promovida pelo agravado, VILMAR RIEDIGER, rejeitou os argumentos aviados pela executada, ora agravante, na peça de Id. 47466518 e HOMOLOGOU a liquidação apresentada pela parte exequente, ora agravada, na peça de Id. 38704041 e documentos que a acompanham. Considerando o caráter litigioso instaurado pela parte executada na liquidação homologada, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios.
Em suas razões, a agravante pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.
Assevera que o Juízo a quo de forma equivocada aplicou juros de mora ao valor liquidado desde a citação, quando deveria ser o da conversão da obrigação de dar coisa certa em pagar quantia certa, ou quiçá da propositura da liquidação de sentença.
Assevera que o valor cotado para máquina nova R$1.230.000,00 corresponde ao preço atual de máquina similar, portanto já atualizado pela própria variação de mercado, e que os juros de mora deveriam incidir a partir da sua intimação para cumprimento da sentença, e consequente conversão da obrigação.
Destaca que o agravado, além de receber o valor de uma máquina agrícola similar a sua, com a atualização própria de mercado, ainda terá agregado os juros sobre esse valor, desde a citação, quando sequer existia a obrigação de pagar quantia certa e tampouco se conhecia seu valor.
Registra que a máquina similar à do agravado, decorridos quase duas décadas já se encontra valorada, pelo próprio mercado, não somente pela atualização do custo, bem como pelo diferenciais tecnológicos que lhe foram agregados, não havendo como nem porque atualizar, o que já esta atualizado e acrescer juros retroativos à ocasião em que a obrigação inexistia e não estava quantificada.
No mérito, protesta pelo provimento do recurso para que seja modificada a incidência dos juros de mora sobre o valor devido para a data da conversão da obrigação de dar coisa certa em pagar quantia certa, ou de forma sucessiva, para a da propositura da liquidação de sentença, além da condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, especialmente a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo (Id. 2297885).
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal cujos efeitos se busca é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a sua concessão devem restar demonstrados os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, bem com a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015), se reservado o seu exame apenas para o final.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, levando em conta as razões recursais, bem como a documentação acostada, num juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Quanto a incidência dos juros de mora, o Magistrado a quo decidiu nestes termos:
“Visto isso tratando-se de obrigação a ser liquidada de substituição de máquina defeituosa por outra nova, tem-se que apurar o seguinte:
“1o - O valor da Colheitadeira MF 38 6SP CUMMINS 280 CV TG 7900L, ano 2001, modelo 2002 defeituosa, que deveria ser substituída; “2o - O valor da Colheitadeira Nova, compatível com a máquina defeituosa;” (destaque no original) Até aqui o raciocínio da Demandante esta absolutamente correto, o valor devido é o valor de uma máquina similar deduzido o valor da máquina usada. E a Demandada até concorda com os valores sugeridos na folha 5 da inicial, R$1.230.000,00 valor da máquina similar e R$70.000,00 o valor da máquina usada que deveria ser devolvida.”
Destarte, com relação aos valores base da liquidação há consenso.
Em contrapartida, em relação aos argumentos da parte executada de que a parte exequente não teria deduzido do montante da liquidação o valor atinente à entrega da colheitadeira usada, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde a sua compra, infere-se que tais apontamentos não devem prosperar.
Com efeito, o valor de R$70.000,00 pelo maquinário usado a ser devolvido, foi obtido das ofertas anexas à liquidação (IDs. Num. 38704043 - Pág. 1/3), com as quais concordou a executada, e já leva em conta o atual valor do bem, não havendo que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre tal montante, pois reflete a atual valoração, sendo óbvio que um bem de produção já usado e depreciado pelo tempo não compense o valor de uma máquina nova.
Ademais, não prospera a insurgência da parte executada quanto à incidência juros de mora exposta pela parte exequente em seus cálculos de liquidação, isto porque em razão do fato de a obrigação de fazer ter sido convertida em perdas e danos deve incidir no caso a norma específica do Código Civil que rege a temática das perdas e danos, sendo de clareza expressa e solar a redação do art. 405 do CC no sentido de que: “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
Neste contexto, é despropositada a pretensão da parte executada de que os juros de mora incidam a partir da conversão da obrigação de fazer em quantia certa, isto porque desde a inicial, datada de 23/05/2003, é clarividente a pretensão da parte autora de substituição do bem defeituoso (item 5.1. b do ID. Num. 38162399 - Pág. 6), sendo a transmudação da obrigação, neste contexto, mero meio de obtenção do resultado prático equivalente.” (Id. 102828995).
Portanto, tratando-se a matéria acerca do termo de incidência dos juros de mora, não se verifica o perigo de demora decorrente do aguardo da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, entendo, por ora, pela manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito nas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator